Tribunal: TJES
Processo: 5007205-59.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007205-59.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINA LOTERIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora.recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL COM REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE WHATSAPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais decorrentes de golpe em ambiente virtual. A demandante sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiros através do aplicativo WhatsApp, o que resultou na liberação e contratação de um empréstimo bancário eletrônico no valor de R$ 1.778,24, pleiteando a responsabilização da instituição financeira por defeito de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a liberação de contrato de empréstimo no valor de R$ 1.778,24, decorrente de ardil perpetrado por terceiro via WhatsApp e com a inserção de dados pessoais da correntista, configura falha na prestação de serviço do banco recorrido ou se caracteriza excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento aplicado à espécie demonstra que a contratação de mútuo bancário no importe de R$ 1.778,24 ocorreu mediante o fornecimento de dados pessoais e validações cujo sigilo e dever de guarda competem exclusivamente à titular da conta. A atuação de fraudadores que induzem a consumidora a realizar operações de forma voluntária fora das plataformas oficiais de atendimento da instituição bancária caracteriza-se como engenharia social pura, cujo sucesso decorre da falta de cautela no trato com informações bancárias confidenciais. A ausência de comprovação de invasão cibernética aos sistemas internos da instituição financeira ou de falha nos mecanismos eletrônicos de segurança impede a configuração de defeito no serviço, visto que o banco processou o comando validado regularmente com o uso das credenciais da cliente. O fato de a fraude ocorrer fora do âmbito de controle direto ou de infraestrutura tecnológica da instituição demandada afasta a incidência do conceito de fortuito interno, pois as circunstâncias da engenharia social não guardam relação de causalidade com os riscos ordinários da atividade bancária. A culpa exclusiva da vítima, conforme expressamente preconizado pela legislação de defesa do consumidor, descaracteriza a responsabilidade objetiva do fornecedor e inviabiliza o acolhimento da pretensão voltada à desconstituição do empréstimo de R$ 1.778,24.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A realização de contrato de empréstimo induzido por engenharia social externa praticada por terceiros através de aplicativos de mensagens não configura falha na prestação de serviços da instituição bancária quando ausente defeito nos seus sistemas de segurança. 2. O fornecimento de dados e validações pelo consumidor a fraudadores constitui hipótese de culpa exclusiva da vítima, funcionando como causa excludente de responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, § 3º, inciso II; Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.415.892/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023; STJ, REsp nº 1.995.735/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022; STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO.

1. A autora propôs ação judicial com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito contratual e a condenação do banco réu à reparação por danos materiais. Na peça inicial, sustentou que terceiros desconhecidos entraram em contato com ela utilizando o aplicativo WhatsApp, fingindo ser representantes do setor bancário e utilizando técnicas persuasivas para induzi-la a erro. Afirmou que, sob o pretexto de realizar procedimentos de proteção na conta, os criminosos conseguiram que ela seguisse instruções que resultaram na contratação fraudulenta de um empréstimo bancário no valor de R$ 1.778,24. Argumentou que a facilidade com que o montante foi liberado e a ausência de bloqueios prévios diante de uma transação incomum caracterizam negligência e falha de segurança na prestação dos serviços do réu, o qual deveria ser responsabilizado pelo prejuízo patrimonial sofrido.

2. O juízo de origem proferiu sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Inconformada com o teor da sentença absolutória, a parte autora interpôs recurso inominado visando à reforma do julgado monocrático sob a alegação de que a responsabilidade do banco réu decorre do risco da atividade desenvolvida no mercado de consumo. Nas razões do recurso, sustentou que os bancos têm o dever legal de monitorar o perfil de movimentação financeira de seus clientes e impedir transações que fujam completamente dos hábitos cotidianos do usuário. Argumentou que a fraude perpetrada por criminosos por meio de mensagens eletrônicas caracteriza fortuito interno ligado diretamente à segurança do microssistema bancário, devendo ser aplicada a proteção integral prevista no Código de Defesa do Consumidor e a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Finalizou postulando o provimento do recurso para desconstituição da obrigação relativa ao empréstimo.

VOTO.

4. A matéria controvertida consiste na aferição de eventual defeito de segurança nos serviços oferecidos pela instituição financeira recorrida que pudesse justificar a invalidação do empréstimo bancário eletrônico contratado e a condenação do banco à recomposição patrimonial da recorrente em razão de golpe sofrido via WhatsApp no valor de R$ 1.778,24. Analisando detidamente os contornos fáticos e a instrução documental reunida ao longo do processamento, constata-se que a r. sentença de primeiro grau examinimou com extrema precisão o conjunto de provas e aplicou o direito de forma irreparável.

5. Embora a relação estabelecida entre as partes possua nítida natureza consumerista e atraia a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva atribuída aos fornecedores de serviços não possui natureza absoluta. O ordenamento jurídico vigente prevê expressamente causas que rompem o nexo de causalidade indispensável para a configuração do dever de indenizar, dentre as quais se destaca a verificação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na produção do evento danoso.

6. No caso concreto sob exame, restou demonstrado que a celebração do negócio jurídico correspondente ao empréstimo de R$ 1.778,24 decorreu de uma atuação direta da própria recorrente, a qual foi ludibriada por meio de artifícios psicológicos e táticas de persuasão empregadas por criminosos externos no aplicativo de mensagens WhatsApp. A fraude em questão configura-se como um golpe de engenharia social pura, em que os fraudadores não invadem os canais eletrônicos da instituição financeira e nem se utilizam de vulnerabilidades sistêmicas do banco para atingir seus fins ilícitos. O sucesso da conduta delituosa decorre da quebra do dever de guarda e sigilo de informações por parte do usuário, que disponibiliza credenciais e confirma comandos operacionais a pessoas totalmente estranhas à relação jurídica.

7. O banco não pode ser compelido a responder civilmente por prejuízos resultantes de transações autorizadas com o uso de senhas pessoais do próprio cliente, ainda que originadas de fraude ou engano provocado por terceiros. Os sistemas automatizados da instituição financeira limitam-se a acatar os comandos válidos transmitidos pelo correntista munido de suas ferramentas de identificação pessoal, de modo que a anuência aos pedidos formulados fora dos canais formais do banco rompe o liame causal e obsta o reconhecimento de vício na prestação do serviço.

8. Portanto, por se tratar de um contexto fático que se desenvolveu inteiramente à margem do controle técnico e da infraestrutura tecnológica da instituição bancária, resta configurada a hipótese de fortuito externo. Esse entendimento afasta a incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação restringe-se aos ilícitos perpetrados no âmbito interno de operações e fraudes inerentes à atividade bancária em si.

9. Constatada a excludente legal de responsabilidade prevista no artigo 14, parágrafo terceiro, inciso segundo, do Código de Defesa do Consumidor, não há fundamento jurídico que autorize a desconstituição do contrato de empréstimo de R$ 1.778,24 legitimamente processado pela instituição financeira.

DISPOSITIVO.

10. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condena-se a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)